Tribunal: TJSP
Processo: 1023456-79.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – TELEFONIA – PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DO PLANO CONTRATADO, DA RESCISÃO DO CONTRATO (COM A NOTIFICAÇÃO ACERCA DA POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO NEGATIVO) E DO HISTÓRICO DE DEMANDAS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, I, C.C. ART. 330, III, DO CPC/15 – Consumidor que

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – TELEFONIA – PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DO PLANO CONTRATADO, DA RESCISÃO DO CONTRATO (COM A NOTIFICAÇÃO ACERCA DA POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO NEGATIVO) E DO HISTÓRICO DE DEMANDAS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, I, C.C. ART. 330, III, DO CPC/15 – Consumidor que pretende a apresentação dos documentos relativos à suposta contratação dos serviços telefônicos – Interesse de agir demonstrado – Possibilidade de, pela via autônoma, ser exigida a apresentação de determinado documento (seja por meio da produção antecipada de provas, seja pela ação de exibição de documentos), sem a necessidade de que tal pedido seja formulado no bojo de outra demanda Precedente do Col. STJ – Solicitação administrativa realizada antes do ajuizamento da presente demanda, pela qual o consumidor postulou que a ré apresentasse os documentos que, ao que tudo indica, não foram entregues – Sentença anulada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023456-79.2020.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante ROBSON SANTOS LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023456-79.2020.8.26.0577 -Voto no 11139
2
VOTO No 11.139
Apelação Cível n. 1023456-79.2020.8.26.0577
Origem: 4a Vara Cível da Comarca de São José dos Campos
Juiz(a): Dr(a). Heitor Febeliano dos Santos Costa
Apelante: ROBSON SANTOS LIMA
Apelada: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
TELEFONIA
PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DO PLANO
CONTRATADO, DA RESCISÃO DO CONTRATO
(COM
A
NOTIFICAÇÃO
ACERCA
DA
POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO DO NOME EM
CADASTRO NEGATIVO) E DO HISTÓRICO DE
DEMANDAS
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO
PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
NOS TERMOS DO ART. 485, I, C.C. ART. 330, III,
DO CPC/15 Consumidor que pretende a apresentação
dos documentos relativos à suposta contratação dos
serviços telefônicos Interesse de agir demonstrado
Possibilidade de, pela via autônoma, ser exigida a
apresentação de determinado documento (seja por meio
da produção antecipada de provas, seja pela ação de
exibição de documentos), sem a necessidade de que tal
pedido seja formulado no bojo de outra demanda
Precedente do Col. STJ
Solicitação administrativa
realizada antes do ajuizamento da presente demanda,
pela qual o consumidor postulou que a ré apresentasse
os documentos que, ao que tudo indica, não foram
entregues

Sentença
anulada

RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de exibição de documentos proposta por
ROBSON SANTOS LIMA em face de NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.,
objetivando a apresentação do contrato de prestação de serviços, do plano
contratado, da rescisão do contrato (com a notificação acerca da possibilidade de
inscrição do nome em cadastro negativo) e o histórico de demandas.
Sobreveio sentença de fls. 30/31, de relatório adotado,
que extinguiu a ação sem resolução do mérito, por ausência de interesse
processual, nos termos do art. 485, I, c.c. art. 330, III, do CPC/15, sem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023456-79.2020.8.26.0577 -Voto no 11139
3
condenação do autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
Opostos embargos de declaração (fls.34/36), foram
rejeitados a fl. 37.
Inconformado, apela o autor as fls., sustentando, em
síntese, que a ré inseriu seu nome em cadastro negativo. Explica que surge, daí, o
interesse em ter a certeza do que está sendo cobrado, o que somente poderá ser
esclarecido com o contrato celebrado entre as partes. Salienta que no documento
de fls. 20/22 a ré informa o número do contrato, que está sendo, justamente, ora
solicitado. Busca, ainda, a apresentação do plano de serviços contratados, da
rescisão do contrato (com a notificação da possibilidade de inserção de seu nome
em cadastro negativo) e do histórico de demandas, que são garantidos na
Resolução 632/2014 da ANATEL.
Questiona a r. sentença que entendeu que não mais
existe o procedimento autônomo de exibição de documentos no CPC. Argumenta
que o Col. STJ já reconheceu a autonomia da exibição de documentos. Defende,
ainda, que nos termos da Resolução 632/2014 da ANATEL, tais documentos
devem ser disponibilizados sem custos, no prazo de cinco dias a partir do
recebimento da notificação extrajudicial, o que não foi cumprido pela ré. Postula o
provimento do recurso, para que seja determinado o regular processamento da
demanda.
Citada a ré para responder ao recurso (fls. 49 e 53),
não houve resposta (fl. 55).
É o relatório.
Respeitado entendimento em sentido diverso, o
recurso comporta provimento.
De
início,
importante
deixar
consignada
a
possibilidade de, pela via autônoma, ser exigida a apresentação de determinado
documento (seja por meio da produção antecipada de provas, seja pela ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023456-79.2020.8.26.0577 -Voto no 11139
4
exibição de documentos), não se exigindo que o pedido seja formulado no bojo de
outra demanda, conforme precedente do Col. STJ:
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO AUTÔNOMA DE
EXIBIÇÃO

DE
DOCUMENTOS
PELO
PROCEDIMENTO

COMUM.
POSSIBILIDADE. PRETENSÃO QUE SE EXAURE NA APRESENTAÇÃO
DOS DOCUMENTOS APONTADOS. INTERESSE E ADEQUAÇÃO
PROCESSUAIS. VERIFICAÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM E PRODUÇÃO DE PROVA
ANTECIPADA. COEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A controvérsia posta no presente recurso especial
centra-se em saber se, a partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, é
possível o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos, sob o rito
do procedimento comum (arts. 318 e seguintes), ou, como compreenderam as
instâncias ordinárias, a referida ação deve se sujeitar, necessariamente, para
efeito de adequação e interesse processual, ao disposto em relação ao
"procedimento" da "produção antecipada de provas" (arts. 381 e seguintes).
2. A partir da vigência do Código de Processo Civil de
2015, que não reproduziu, em seu teor, o Livro III, afeto ao Processo Cautelar,
então previsto no diploma processual de 1973, adveio intenso debate no âmbito
acadêmico e doutrinário, seguido da prolação de decisões díspares nas instâncias
ordinárias, quanto à subsistência da ação autônoma de exibição de documentos,
de natureza satisfativa (e eventualmente preparatória), sobretudo diante dos
novos institutos processuais que instrumentalizam o direito material à prova, entre
eles, no que importa à discussão em análise, a "produção antecipada de provas"
(arts. 381 e seguintes) e a "exibição incidental de documentos e coisa" (arts 496
e seguintes).
3. O Código de Processo Civil de 2015 buscou
reproduzir, em seus termos, compreensão há muito difundida entre os
processualistas de que a prova, na verdade, tem como destinatário imediato
não apenas o juiz, mas também, diretamente, as partes envolvidas no litígio.
Nesse contexto, reconhecida a existência de um direito material à prova,
autônomo em si - que não se confunde com os fatos que ela se destina a
demonstrar, tampouco com as consequências jurídicas daí advindas a subsidiar
(ou não) outra pretensão -, a lei adjetiva civil estabelece instrumentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023456-79.2020.8.26.0577 -Voto no 11139
5
processuais para o seu exercício, o qual pode se dar incidentalmente, no bojo
de um processo já instaurado entre as partes, ou por meio de uma ação
autônoma (ação probatória lato sensu).
4. Para além das situações que revelem urgência e
risco à prova, a pretensão posta na ação probatória autônoma pode,
eventualmente, se exaurir na produção antecipada de determinada prova
(meio de produção de prova) ou na apresentação/exibição de
determinado documento ou coisa (meio de prova ou meio de obtenção de
prova - caráter híbrido), a permitir que a parte demandante, diante da prova
produzida ou do documento ou coisa apresentada, avalie sobre a existência de
um direito passível de tutela e, segundo um juízo de conveniência, promova ou não
a correlata ação.
4.1 Com vistas ao exercício do direito material à
prova, consistente na produção antecipada de determinada prova, o Código de
Processo Civil de 2015 estabeleceu a possibilidade de se promover ação
probatória autônoma, com as finalidades devidamente especificadas no art. 381.
4.2 Revela-se possível, ainda, que o direito
material à prova consista não propriamente na produção antecipada de
provas, mas no direito de exigir, em razão de lei ou de contrato, a exibição
de documento ou coisa - já existente/já produzida - que se encontre na posse
de outrem.
4.2.1

Para
essa situação, afigura-se
absolutamente viável - e tecnicamente mais adequado - o manejo de ação
probatória autônoma de exibição de documento ou coisa, que, na falta
de regramento específico, há de observar o procedimento comum, nos
termos do art. 318 do novo Código de Processo Civil, aplicando-se, no que
couber, pela especificidade, o disposto nos arts. 396 e seguintes, que se
reportam à exibição de documentos ou coisa incidentalmente.
4.2.2 Também aqui não se exige o requisito da
urgência, tampouco o caráter preparatório a uma ação dita principal,
possuindo caráter exclusivamente satisfativo, tal como a jurisprudência e a
doutrina nacional há muito reconheciam na postulação de tal ação sob a égide do
CPC/1973. A pretensão, como assinalado, exaure-se na apresentação do
documento ou coisa, sem nenhuma vinculação, ao menos imediata, com
um dito pedido principal, não havendo se falar, por isso, em presunção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023456-79.2020.8.26.0577 -Voto no 11139
6
veracidade na hipótese de não exibição, preservada, contudo, a possibilidade
de adoção de medidas coercitivas pelo juiz.
5. Reconhece-se, assim, que a ação de
exibição de documentos subjacente, promovida pelo rito comum, denota,
por parte do demandante, a existência de interesse de agir, inclusive sob
a vertente adequação e utilidade da via eleita.
6. Registre-se que o cabimento da ação de exibição
de documentos não impede o ajuizamento de ação de produção de antecipação de
provas.
7. Recurso especial provido.” (REsp 1803251 / SC,
Terceira Turma, Min. Marco Aurélio Belizze, DJ 22/10/2019, g. n.).
Além disso, o caso dos autos não parece revelar
qualquer abuso de direito por parte do autor.
Afinal, o consumidor formulou pedido administrativo,
para a obtenção de tais documentos (fls. 23/26). E, em cognição sumária dos fatos,
vê-se que em resposta, a ré encaminhou uma “minuta extrajudicial” e dois arquivos
de áudios (fl. 27). O autor, de seu turno, encaminhou novo pedido à ré, em
27/07/2020, insistindo na apresentação do contrato, do plano de serviço
contratado, do histórico de demanda e da rescisão do contrato (fls. 28/29), o que
resta sem resposta até a presente data.
Evidenciado, portanto, o interesse de agir do autor.
Desta forma, de rigor a anulação da r. sentença,
devendo os autos retornarem à origem, para regular prosseguimento do pedido de
exibição de documentos.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada
pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No
silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023456-79.2020.8.26.0577 -Voto no 11139
7
Do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso.
ANGELA LOPES
Relatora